Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002507-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), W. S. D. O. - CPF: 706.478.751-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), GABRIEL MARTINS CARVALHO DE SA - CPF: 061.306.731-24 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA APREENDIDAS NA POSSE DO INCREPADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT –

PRECEDENTES DO STJ -
2. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela subida quantidade de MACONHA e COCAÍNA apreendidas em seu poder, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR.a MÁRCIA MACÊDO GALVÃO

PACIENTE:

GABRIEL MARTINS GLÓRIA SÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD n.o 1002902-82.2021.811.0000 (PJe), em razão do suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06
;
e art. 180,
caput
, do Código Penal.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relata a firmatária do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante no dia
11/02/2021
na posse de porções de maconha e cocaína; e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, a despeito de sua primariedade e dos predicados pessoais favoráveis que militam em seu favor, permanecendo recolhido desde então na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa.

Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, a causídica assevera que d. autoridade inquinada de coatora
não se desincumbiu de fundamentar concretamente o decreto de prisão preventiva
, visto que invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, mas sequer considera os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo agente ou menciona em que medida as providências acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese, lastreando suas razões de decidir na simples menção aos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extrema, e sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
, cingindo-se aos indícios de autoria.

Prosseguindo, aponta a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ofertará riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; mormente se considerado que se trata de sujeito primário e, portanto, sem qualquer mácula em sua vida pregressa, exercente de labor lícito, residente em endereço fixo no distrito da culpa e com família constituída, a indicar a
viabilidade de substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas
, as quais
em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada de maneira objetiva pelo MM. Juiz de primeiro grau na decisão combatida,
em desacordo com o que determinam os artigos 282, §6o e 319, ambos do CPP
.

Enfim, afirma que a manutenção da prisão processual em face do increpado
viola os princípios da homogeneidade, razoabilidade e proporcionalidade
, notadamente porque as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do ora paciente, sugerem que não se dedica às atividades criminosas e, por isso, em caso de futura e eventual condenação, certamente será submetido a regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com procuração e com a documentação digital registrada do ID 76395463 ao ID 76395482.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 76557969) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 77003492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 79328476).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que o paciente
Gabriel Martins Glória Sá
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer as condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06
;
e art. 180,
caput
, do Código Penal
, porquanto surpreendido na posse de porções de
MACONHA
e
COCAÍNA
, bem como de
produtos aparentemente oriundos de delitos patrimoniais
.

Ao que ressai da prova pré-constituída, há aproximadamente dois meses a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Rondonópolis/MT vem recebendo diversas denúncias de que um sujeito identificado como
Gabriel
, o qual seria membro da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, estaria comercializando e armazenando entorpecentes em um imóvel localizado na Travessa Dois, do Loteamento Alves, naquele município; e, diante de tais informações, uma equipe de investigadores deu início ao monitoramento da região, no intuito de averiguar a veracidade de tais informações.

Assim, no dia
12/02/2021
, os agentes de segurança pública foram informados de que haveria uma considerável quantidade de narcóticos armazenada no imóvel localizado na frente daquele em que reside o favorecido nessa ordem e, diante de tais fatos, saíram em diligências. Chegando ao local, visualizaram
Gabriel Martins Glória Sá
na porta de sua residência, o qual adentrou o imóvel rapidamente após notar a aproximação policial, levantando suspeitas de que estaria, de fato, ocultando algo ilícito.

Realizada a abordagem do suspeito, este demonstrou-se bastante nervoso e, por isso, a equipe procedeu com o procedimento de revista do imóvel. No interior da casa, lograram em encontrar o adolescente
Wesley Santos de Oliveira
que confessou aos milicianos a existência de drogas, além de uma grande quantidade de inseticida proveniente de delitos patrimoniais, o qual teria valor aproximado de R$30.000,00 (trinta mil reais) e teria sido deixado no local por um sujeito identificado apenas como
Mauro
, para posterior comercialização.

Durante a busca domiciliar, foram apreendidas
02 (duas) pedras e 13 (treze) “petecas” de substância análoga à pasta base de COCAÍNA; meio tablete e 45 (quarenta e cinco) “trouxinhas” de substância entorpecente análoga à MACONHA; uma balança de precisão; diversas embalagens de inseticida, marca
Gastoxin
; um aparelho televisor, marca
Samsung
55”; um celular, marca
Samsung
; documentos pessoais em nome de
Mauro Sergio de Macedo Junior
; e a quantia de R$1.110,00 (hum mil e cento e dez reais)
.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
, que concluiu ser a custódia imprescindível para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
subida quantidade e diversidade
de substância entorpecente apreendida em poder do paciente.

Nessa esteira, insurge-se a impetrante alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configuram evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses argüidas na presente impetração.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Logo de início, não é demais ressaltar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se do decreto segregatício que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e receptação
], quando somadas,
ultrapassam
o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, em especial, nas
declarações prestadas pelas testemunhas perante a autoridade policial
, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para decretação e manutenção da medida extremada.

A propósito, curial ressaltar que diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz
a quo
concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da suposta vinculação do increpado e de seu comparsa com a facção criminosa “Comando Vermelho”, ao que somou a apreensão de
“produtos oriundos de crimes patrimoniais”
;
“o envolvimento de menor na empreitada delituosa”
e a
diversidade de narcóticos
[MACONHA e COCAÍNA] apreendidos na posse do paciente (ID 76395472, p. 04/05); argumentos estes que, a propósito, seguem a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.(Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia das ordens pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso, o recorrente é acusado de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas (Comando Vermelho), com emprego de arma de fogo, tendo sido apreendidos em seu poder e no de sua comparsa 1,6 kg de maconha e material indicativo de dedicação à narcotraficância. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. "A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).
(...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”

(STJ - RHC: 93577 AL 2017/0336233-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

Por conseguinte, concluo que a prisão preventiva imposta ao paciente se apresenta legal e adequada à hipótese concreta, visto que devidamente especada sobre elementos válidos e que bem revelam a indispensabilidade da medida extrema para proteger toda a coletividade; não havendo como concluir que a decisão combatida carece de fundamentação idônea ou que estão ausentes os requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar, porquanto as razões de decidir se mostram lastreadas em argumentos concretos, que se coadunam com os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele previsto no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.

Via de consequência,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito,
isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de motivação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a
gravidade dos delitos
perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque apreendida uma relevante quantidade de
MACONHA e COCAÍNA
com o segregado, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

2.

Da propalada violação ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à liberdade do paciente se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, falar em sua desproporcionalidade ao caso em apreço.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL MARTINS GLÓRIA SÁ
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021